Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-03.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000694-03.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RONAN SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 496.540.711-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKE SIQUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 051.899.541-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA ARANTE - CPF: 034.094.741-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINEY JUNIOR PINHEIRO LEITE - CPF: 054.033.901-62 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI PEDROSO DE ALMECE - CPF: 003.691.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VITÓRIA APARECIDA NASCIMENTO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), AEKE RUAN VERISSIMO PEREIRA - CPF: 063.269.391-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 832.672.631-15 (VÍTIMA), KELVES GONÇALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MILENE FALCAO EUBANK AYRES - CPF: 700.353.181-04 (VÍTIMA), RONAN SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 496.540.711-34 (ADVOGADO), KEVIN JOHNSON SILVA DE OLIVEIRA ARANTE - CPF: 058.981.691-80 (PACIENTE), 12ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA, TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO DE MENOR, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 159, § 1°, ART. 121, § 2°, I, V E VII C/C ART. 14, II, ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, ART. 244 -B DA LEI N° 8.069/90, ARTS. 12 E 16 DA LEI N° 10.826/2003 E ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –

1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – TESE NÃO CONHECIDA –
2.
FALTA
DE FUNDAMENTO IDÔNEO DA DECISÃO EM QUE FOI MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA, E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CAUTELAR EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS CONCRETOS DE PERTENCER A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– 3
.
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – IMPERTINÊNCIA NO CASO DA CLÁUSULA
REBUS SIC STANTIBUS
-

4.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA – VÁRIOS RÉUS – ADITAMENTO DE DENÚNCIA - COLABORAÇÃO DA DEFESA PARA O EXCESSO DE PRAZO – VÁRIOS RECURSOS – PANDEMIA – SENTENÇA DE PRONUNCIA SUPERVENIENTE –
5.
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
6.

PREDICADOS FAVORÁEIS
– INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO –
7.
RESOLUÇÃO N. 62 DO CNJ – INOBSERVÂNCIA –
NÃO OCORRÊNCIA – PATERNIDADE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS NÃO GARANTE POR SI SÓ A PRISÃO DOMICILIAR
–
8.
WRIT

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

1.
O
Habeas Corpus
é ação de cognição sumária baseada em prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, à míngua de fase processual específica para tanto, razão por que, a eventual discussão acerca da inocência do paciente, deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa;

2.

A manutenção da prisão preventiva do paciente está fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública tendo em vista que ele foi apontado como integrante de organização criminosa. Precedentes do STJ;

3.
Diante da natureza provisória das prisões cautelares, desaparecendo o suporte fático autorizador da medida extrema, impõe-se sua revogação sem prejuízo de nova decretação, se sobrevierem razões que a justifiquem (art. 282, § 5.º do Código de Processo Penal), entretanto, o entendimento não se aplica ao caso, uma vez que continuam presentes os motivos ensejadores da manutenção da prisão preventiva em desfavor do paciente. Idêntico raciocínio impede que a manutenção da prisão redunde em violação ao princípio da contemporaneidade;

4.

Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado quando o elastério da tramitação processual decorre
tanto
das peculiaridades do caso concreto, onde há pluralidade de réus (6), houve a necessidade de aditamento de denúncia,

desídia da defesa de quatros réus que, embora intimada para apresentação de resposta escrita à acusação não se desincumbiu deste ônus, impedindo, assim, o início da instrução em tempo hábil, a propositura de Recurso em Sentido Estrito, de Embargos de Declaração, de Recurso Especial e a impetração de diversos
Habeas Corpus
,
quanto
do fechamento das portas do judiciário devido a pandemia de Covid-19, o que configura caso fortuito e de força maior.

Ademais, já foi proferida nova sentença de pronúncia de modo que,
a teor do que dispõe a Súmula n. 21 do STJ,
“(...) fica

superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
;

5. Comprovada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública devido à existência de indícios apontando que o paciente integra organização criminosa, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas e insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição;

6.
Solitários predicados favoráveis não são suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312, do CPP;

7.

A prisão preventiva legalmente mantida não viola as disposições da Resolução n. 62 do CNJ, que, inclusive, não são vinculantes, apenas porque tenha sido negada a prisão domiciliar a paciente genitor de filho com até 12 anos de idade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Kevin Johnson Silva de Oliveira Arante
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o MM. Juiz da 12ª Vara Criminal de Cuiabá-MT, que manteve a prisão preventiva imposta ao paciente, pronunciado, juntamente com outros corréus, pela autoria, em concurso material, dos crimes previstos no art. 159, § 1º, art. 121, § 2º, I, V e VII c/c art. 14, II, e art. 288, parágrafo único do CP; art. 244-B do ECA; arts. 12 e 16 da Lei 10.826/03 e art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Inicialmente o impetrante sustenta que ao julgar o RESE n. 1001756-49.2020.8.11.000 e anular a sentença de pronúncia, esta 3ª Câmara Criminal reconheceu que, em relação ao paciente, não existem indícios suficientes de autoria quanto aos crimes pelos quais ele foi preso e está sendo processado.

Alega, ainda, que ao contrário do que foi afirmado pela autoridade apontada como coatora,
Kevin
não representa risco à ordem pública, pois não ostenta registros criminais já que as ações penais que existiam em seu desfavor foram todas arquivadas.

Afirma, ademais, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo; não há contemporaneidade na prisão; tem predicados favoráveis; faz jus à soltura humanitária nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ; as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para o caso (Id. 115401472).

A apreciação da liminar foi postergada até a remessa das informações judiciais, que esclareceram que a prisão do paciente está sendo mantida, também, devido à gravidade concreta dos crimes pelos quais foi ele pronunciado.

O pleito
in limine
foi indeferido nos termos da decisão sob Id. 118209967.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que opina pela
denegação
da ordem, nos termos do sumário que segue em transcrição (Id. 120145994).

Habeas Corpus
-
Homicídio qualificado na forma tentada, extorsão mediante sequestro, associação criminosa, corrupção de menores, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas [art. 121, § 2º, incisos V e VII, c/c art. 14, inciso II; art. 159, § 1º; art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal; art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990; arts. 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/2003 e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo -
1
. Negativa de autoria e irresignação com o teor da pronúncia do agente, sustentando-se a ocorrência de confusão entre os nomes dos réus e valoração equivocada das provas produzidas - impossibilidade de acolhimento das teses defensivas nesta via estreita - matérias que demandam aprofundado exame do acervo fático-probatório - via eleita inadequada -
2
. Pedido de revogação da custódia indeferido na instância de piso - irresignação defensiva - pretendida concessão da benesse - impossibilidade - sustentada inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar - insubsistência - quadro fático inalterado – paciente que permaneceu segregado durante a instrução processual – incidência do postulado
rebus sic stantibu
s - prisão justificada na garantia da ordem pública - gravidade concreta dos delitos - real periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi -
indícios de que o agente integra organização criminosa - predicados pessoais - irrelevância -
3.
Almejada substituição da prisão cautelar pela domiciliar - inviabilidade - requisitos do art. 318, inc. VI, não satisfeitos - o fato de o paciente ser genitor de criança menor de 12 [doze] anos, não garante o direito à prisão domiciliar -
4.
Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inadmissibilidade - prisão justificada na garantia da ordem pública - inadequação expressa no art. 282, I, do CPP -
5.
Sustentado cúmulo prazal para a formação da culpa – almejada restituição do
status libertatis
- insubsistência - demora justificável em razão das peculiaridades - feito complexo - pluralidade de réus, com patrocínios distintos - prazos com rigores mitigados - contribuição da defesa para a delonga - incidência da Súmula 64 do STJ - pandemia da Covid-19 que também contribui para o lapso temporal constatado
in casu
, sem que haja qualquer desídia do aparelho estatal, o qual, ao contrário, tem envidado todos os esforços para a resolução da lide, inclusive tendo o Juízo proferido em seguida nova sentença de pronúncia, o que culmina na aplicação da Súmula 21 do STJ - constrangimento ilegal inexistente
-
Pela denegação da ordem”
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022